Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se execução de obrigação de fazer e de pagar quantia certa ajuizada em desfavor de CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI. A autora alegou ser credora da obrigação de fazer, constituída em contrato de cessão de direitos, no qual a devedora lhe cedeu 10 lotes no empreendimento denominado “Jardins do Parque”; 13 lotes no empreendimento denominado “Jardim Atlântico Sul” e; 24 lotes no empreendimento denominado “Bari Residence”. No entanto, expirado o prazo para cumprimento da obrigação, a cedente ainda estaria inadimplente com a obrigação de entregar 8 (oito) terrenos. Requereu a citação da devedora para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, bem como para pagar quantia certa relativa à multa contratual pela mora e que totaliza R$2.602.711,00 (dois milhões seiscentos e dois mil setecentos e onze reais). Sustentou que a devedora firmou contrato de parceria imobiliária com WDR ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA e, juntas, constituíram a SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, da qual da executada é detentora 162.500 quotas, de um total de 250.000. A partir de então, “a executada está realizando transferências de quantidade significativas de lotes no referido empreendimento”. Com receio de que a devedora se torne insolvente e não tenha patrimônio para cumprir as obrigações assumidas, requereu “a concessão de tutela de urgência seja pelo arresto ou qualquer outra medida idônea para assegurar a satisfação da presente execução, em especial, o bloqueio das matrículas DE TODOS OS LOTES em nome da executada - CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ: 32.878.783/0001-05) e da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 41.808.427/0001-06)” ou, alternativamente, que seja expedida ordem de indisponibilidade dos bens da executada e da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que não estaria evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a tutela de urgência na forma deduzida na peça vestibular. Preparo regular sob ID 48723406. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Isso porque as alegações da parte exequente não estão amparadas em documentos aptos a fundamentá-las. Embora a requerida deva à parte exequente, a comercialização de imóveis está de acordo com o objeto social da empresa requerida e da empresa SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inexistindo sequer indícios da alegada dilapidação patrimonial. Por fim, não cabimento para a prática de atos constritivos em face de terceiros que não possuem qualquer relação com o processo. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Quanto ao pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A atual ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A obrigação estabelecida no título executivo é de entegra de bem infungível, representado precisamente por lotes de determinado empreendimento imobiliário. Consta que a requerida, ainda que em cumprimento ao seu objetivo social estaria efetuando a comercialização desses lotes, mas não há informações de que tenha efetuado reserva para o cumprimento da sua obrigação. De acordo com o direito das obrigações, o credor tem o direito de receber precisamente a prestação pactuada, no tempo, modo e lugar ajustados, podendo recusar coisa diversa ainda que mais valiosa. Se grande parte dos imóveis nos empreendimentos foi alienado, não há informação ou disposição que obrigue o devedor a reservar parte deles para o cumprimento da obrigação, a ameaça de inadimplemento é plausível e justifica a concessão da tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para oficiar o (s) cartório(s) de imóveis o bloqueio dos terrenos em nome das empresas “CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ: 32.878.783/0001-05) e da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 41.808.427/0001-06)”, cabendo o autor o cumprimento e pagamento das custas cartorárias para o cumprimento desta ordem. Intime-se ainda as requeridas para que se abstenham de comercializar novas unidades vinculadas aos imóveis em cumprimento desta decisão, sob pena de figurar ato atentatório da dignidade de justiça e pagamento de multa de R$ 100.000,00 por unidade comercializada após a respectiva comunicação. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator